Tribunal: TJPA
Processo: 0807386-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807386-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TARCYANY PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807386-81.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TARCYANNY PINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA, SUSPENDENDO A DECISÃO RECORRIDA, HAJA VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO MANEJADO, REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER DISPENSÁVEL A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE. HÁ NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1- Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado, que não é o caso dos presentes autos.

2- Improvimento do recurso de Agravo Interno manejado.

3- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 03 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807386-81.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TARCYANNY PINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 17097368 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento pleiteado por
TARCYANNY PINHEIRO DOS SANTOS
, reformando a decisão que concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto do litígio em favor do Banco ora agravado, indeferindo o pedido liminar em comento e, aplicando efeito translativo ao presente recurso.

Em suas razões (ID nº. 17412536), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, ante a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original.

Ademais, o agravante pugna que seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão agravada, que deferiu o efeito suspensivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como o prequestionamento da matéria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 18072665).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 17097368 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento pleiteado por TARCYANNY PINHEIRO DOS SANTOS, reformando a decisão que concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto do litígio em favor do Banco ora agravado, indeferindo o pedido liminar em comento e, aplicando efeito translativo ao presente recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, ante a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Por outro lado, compulsando os autos da ação originária em epígrafe, constatei que o negócio jurídico que originou o débito indicado pelo autor na ação originária, ora agravado, fundou-se em uma cédula de crédito bancário, cuja apresentação da via original constitui documento indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, ante a possibilidade de circulação do título mediante endosso.

Isso porque, conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a []Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS e do REsp 1277394/SC, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

(...)”

Reitero, portanto, que, em se tratando de processo eletrônico, deveria o banco agravado ter acautelado a via original da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo de Origem, a fim de evitar a circulação do título, o que não vislumbro ter sido feito na situação em análise.

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos ao estabelecer a necessidade
de juntada da via original da cédula de crédito bancário
, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, não é possível vislumbrar, neste momento processual, que o requisito do dano grave de difícil ou impossível reparação milite em favor da parte agravante, pois ao revés do que por ela mencionado, a decisão atacada não lhe causa qualquer prejuízo, tampouco de caráter iminente, que não possa aguardar a análise do mérito do presente recurso.

Portanto, é suficiente que apenas um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência se faça ausente para o seu indeferimento, pois cumulativos.

Quanto ao pedido de prequestionamento de toda a matéria ventilada, entendo que não há que se falar em prequestionamento, na medida em que, como fica claro através de uma breve leitura do trecho da decisão vergastada, a matéria já foi devidamente enfrentada no julgado, havendo ainda, a possibilidade de prequestionamento ficto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de março de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/04/2024